Tribunal: TJSP
Processo: 2287774-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDATO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ESPÓLIO SEM RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAR O PRONTO PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a suspensão dos autos pelo prazo solicitado para que o espólio consiga os recursos financeiros para realizar o pagamento não prejudica o agravado, entendo possível a

Ementa:
MANDATO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ESPÓLIO SEM RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAR O PRONTO PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a suspensão dos autos pelo prazo solicitado para que o espólio consiga os recursos financeiros para realizar o pagamento não prejudica o agravado, entendo possível a concessão do derradeiro prazo de 60 dias, a contar da intimação dessa decisão, para que seja efetuado o pagamento dos honorários processuais, após os quais será considerada preclusa a produção da prova pericial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287774-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MONICA
SAAD DE MOURA (INVENTARIANTE) e KAMAL SAAD (ESPÓLIO), é agravado
RAFAEL KAMAL SAAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287774-89.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.426
2
Agravo de Instrumento No 2287774-89.2019.8.26.0000
Agravante: MONICA SAAD DE MOURA (inventariante); KAMAL SAAD
(espólio)
Agravado : RAFAEL KAMAL SAAD
Interessado: CLAIR LIMA SAAD
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível
Juiz (a): Renata Barros Souto Maior Baião

V O T O No 42.426
MANDATO PRESTAÇÃO DE CONTAS NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ESPÓLIO SEM RECURSOS
FINANCEIROS PARA REALIZAR O PRONTO PAGAMENTO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a suspensão dos
autos pelo prazo solicitado para que o espólio consiga os
recursos financeiros para realizar o pagamento não prejudica o
agravado, entendo possível a concessão do derradeiro prazo de
60 dias, a contar da intimação dessa decisão, para que seja
efetuado o pagamento dos honorários processuais, após os quais
será considerada preclusa a produção da prova pericial.
KAMAL SAAD e CLAIR LIMA SAAD propuseram ação de
prestação de contas c/c ressarcimento e devolução de valores e pedido liminar
de devolução de documentos frente à RAFAEL KAMAL SAAD.
O MM. juízo declarou a preclusão da prova pericial, encerrando a
instrução processual.
Inconformado, ofereceu o espólio do autor, representado por sua
inventariante, o presente agravo de instrumento, almejando a reforma da
decisão, alegando que: há expressa necessidade de prova pericial contábil nos
autos de origem, que se trata de de prestação de contas, envolvendo a
necessidade da realização de diversos cálculos complexos; o agravante não
tem condições de realizar o pagamento das parcelas dos honorários periciais,
pois não houve liberação de valores até o momento nos autos de inventário;
de forma que a suspensão dos autos de prestação de contas de origem é
medida de rigor para evitar prejuízos às partes e alcançar a verdade real dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287774-89.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.426
3
fatos; o Espólio agravante não se encontra em condições de realizar o
pagamento das parcelas dos honorários periciais no momento, bem como que
a inventariante não pode arcar com tais valores pois seu marido está em
tratamento de câncer.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 663). Prestadas as
informações solicitadas ao douto juízo de primeiro grau, restou mantida a
decisão (fls. 666/667). O agravado ofertou contraminuta, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 670/673).
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de prestação de
contas, c/c com ressarcimento de valores e de documentos. Afirmam os
autores que já tem idade avançada, “e por conta da venda do imóvel
localizado na Rua Cel. Raul Humaitá Vila Nova no 201, Moema, e
outorgaram procuração a seu neto e também requerido, para que o mesmo
providenciasse toda a regularização de pagamentos correspondente à
referida venda, bem como pagamentos referentes à escritura, impostos, e
outras providências do imóvel em que residem. Ocorre, porém que, ante os
poderes
conferidos pela procuração, posteriormente revogada, os
requerentes verificaram que o requerido, causou uma confusão, com várias
retiradas financeiras sem justificativa, depósitos em contas particulares, e
misturando seu patrimônio ao dos requerentes. Muitos dos pagamentos a que
se propôs realizar, não foram efetuados, entretanto, os valores foram sacados
de sua conta, bem como várias outras operações foram realizadas sem o seu
conhecimento e anuência. O valor da venda do imóvel totalizou o montante
de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), conforme contrato
anexo, valores estes pagos em 02 parcelas”. A procuração foi revogada, e
requerida a prestação de contas e devolução de documentos, o que não foi
realizado pelo réu.
Alegam que “está demonstrado, que o requerido extrapolou a boa-
fé e realizou operações financeiras, realizando pagamento de débitos
particulares, misturando e confundindo seu patrimônio, com o patrimônio do
requerente, se apropriando de valores que não eram seus, sob o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287774-89.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.426
4
desconhecimento do requerente, lhe causando prejuízos de enorme monta,
devendo ser ressarcidos monetariamente sob pena de violação legal”.
A ação foi julgada procedente, sendo o réu condenado a prestar as
contas solicitadas (fls. 447/450). O réu cumpriu a determinação, tendo os
autores impugnado as contas, entendendo o juízo pela necessidade de perícia
contábil, sendo imputada a responsabilidade pelo pagamento ao espólio autor.
Mesmo após o deferimento do parcelamento dos honorários, a
inventariante informou não ter condições de realizar o pagamento, nem o
espólio, por não ter recursos financeiros no momento.
Considerando-se que a suspensão dos autos pelo prazo solicitado
para que o espólio consiga os recursos financeiros para realizar o pagamento
não prejudica o agravado, entendo possível a concessão do derradeiro prazo
de 60 dias, a contar da intimação dessa decisão, para que seja efetuado o
pagamento dos honorários processuais, após os quais será considerada
preclusa a produção da prova pericial.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator